Tribunal: TJBA
Processo: 8074749-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074749-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JORGE AUGUSTO SOUSA DE CARVALHO Advogado(s): THAISE TEIXEIRA SANDES (OAB:BA53710-A) AGRAVADO: SUSANE BARBOSA VITENA FERNANDES e outros (2) Advogado(s): MAURILIO CESAR COUTINHO BASTOS (OAB:BA25004-A) ACÓRDÃO DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM 50% DO SALÁRIO LÍQUIDO. PEDIDO DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVANTE QUE LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR SUA RENDA DE R$4.185,93 E DESPESAS MENSAIS COM AS MENORES, ALÉM DAS PESSOAIS, COMPROMETENDO, APROXIMADAMENTE, 70% DE SUA RENDA LÍQUIDA. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR PARA 30% DO SALÁRIO LÍQUIDO DO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n°. 8074749-94.2024.8.05.0000; Recorrente: Jorge Augusto Sousa de Carvalho; Recorridos: J.M.F.D.C. e A.F.D.C., menores representadas por sua genitora, Susane Barbosa Vitena Fernandes; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator